Tribunal: TJDFT
Processo: 0734195-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE ENDEREÇO POR SISTEMAS INFORMATIZADOS JUDICIAIS. RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de busca e apreensão, indeferiu o pedido de pesquisa de endereço da parte ré por meio de sistemas informatizados (INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD), sob o fundamento de que compete à parte autora indicar a localização do bem e comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais. A decisão também condicionou o cumprimento da liminar ao recolhimento das custas e apresentação de endereço válido, sob pena de extinção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se é incumbência do Poder Judiciário promover pesquisas em sistemas informatizados para localizar o endereço do réu, antes que a parte autora comprove o esgotamento das diligências extrajudiciais ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de localizar o endereço do réu, inclusive para fins de cumprimento de liminar e citação, incumbe inicialmente à parte autora, que deve empregar os meios ordinários disponíveis antes de recorrer ao Judiciário.
4. A utilização dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD é medida de caráter excepcional, condicionada à demonstração de diligências prévias efetivas e razoáveis por parte do autor da ação.
5. A transferência precoce dessa incumbência ao Judiciário viola o princípio da cooperação (CPC, art. 6o) e compromete a eficiência processual, ao sobrecarregar indevidamente a atuação judicial com obrigações atribuídas à parte interessada.
6. No caso concreto, o agravante não demonstrou ter adotado medidas mínimas para localizar o réu ou o bem objeto da lide, tampouco comprovou o recolhimento das custas necessárias para cumprimento da diligência, limitando-se a requerer diretamente a atuação judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Cabe à parte autora demonstrar o exaurimento dos meios disponíveis para a localização do réu antes de pleitear a realização de pesquisas por meio dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD. 2. A atuação judicial para localização de partes ou bens é medida excepcional, aplicável apenas quando comprovadas diligências prévias razoáveis pela parte interessada. 3. O princípio da cooperação não autoriza a transferência imediata ao Judiciário do ônus de localizar o réu ou o bem sem justificativa adequada.”